Tribunal: TJES
Processo: 5002638-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002638-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE LIMA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIONE LIMA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (Execução Penal)
.

Na inicial, o paciente afirma que possui 02 (dois) processos criminais cadastrados em seu atestado de pena: 0013768-93.2013.8.08.0048 e 0008617-60.2013.8.08.0012.

Aduz, ainda, que foi solicitada a retificação de sua guia de execução, uma vez que na AP 0008617-60.2013.8.08.0012 fora utilizado a fração de 50% como base para a progressão de regime, configurando novatio legis in pejus, uma vez que, pela lei anterior, a fração para progressão do custodiado era de 2/5.

A liminar foi indeferida (evento 2372742).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (evento 2414444).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (evento 2485853).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
DIONE LIMA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana
.

Segundo a firma a defesa, para a condenação na ação penal 0008617-60.2013.8.08.0012 foi utilizada a fração de 50% como base para progressão de regime, aplicando-se lei nova que é mais maléfica ao paciente. Porém, à época dos fatos (02/12/2012), o paciente não possuía qualquer outra ação penal transitada em julgado, apenas tendo cometido outro delito em 22/05/2013.

Por essa razão, deveria ser considerado primário, de maneira que a progressão de regime de pena ocorresse após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da sanção, de acordo com o art. 2º, §2º, da Lei 11.467/07.

Assim, a defesa entende como imperiosa a reforma da decisão no que tange ao percentual aplicado para os crimes comuns, passando a adotar a fração de 2/5 (dois quintos) na AP 0008617-60.2013.8.08.0012, conforme redação anterior do art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime prisional do agravante, posto que mais favorável ao agravante.

Pois bem.

Em sede de informações, a autoridade coatora expôs que:

- Processo nº 012080157774 , data do fato 19/10/2008, trânsito em julgado em
29/05/2009
, tipificação artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 (extinto - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PROLATADA POR ESTE JUÍZO EM 24/04/2012. TRANSITOU EM JULGADO PARA O MP EM
11/06/2012
E PARA A DEFESA EM
29/06/2012
).

- Processo nº 00137689320138080048,
data do fato 22/05/2013
, trânsito em julgado em 10/07/2017, tipificação artigo 348 do CP (extinto - pelo integral cumprimento da pena em 11/08/2019).

- Processo nº 00086176020138080012, data do fato
02/12/2012
, trânsito em julgado em 28/06/2016, tipificação artigo 157, §3º, segunda parte e §2º, I do CP.

Além disso,nota-se que a condenação referente ao processo 00086176020138080012 diz respeito à prática de
crime hediondo com resultado morte
.

Ao contrário do que entende a defesa, a reincidência genérica está caracterizada, tendo em vista a condenação pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena apenas ocorreu em 2012. Logo, ao cometer o novo delito do processo 00086176020138080012, ainda em 2012, o paciente não logrou ultrapassar o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 64 do CP.
Era, portanto, reincidente genérico
.

Quanto às mudanças na progressão de pena inseridas pelo pacote anticrime, no
Tema n. 1.084 o STJ decidiu que:
"É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
" (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021).

Ao julgar casos semelhantes, o STJ
passou a aplicar o entendimento acima aos reincidentes genéricos condenados por crimes hediondo com resultado morte
-
caso dos autos
-, fazendo incidir, contudo, o percentual de 50% (cinquenta) por cento, que é destinado aos condenados primários.

Sobre o tema, são os precedentes abaixo:

No presente caso, o recorrido foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns. Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. Não cabe em recurso especial a apreciação da suposta ofensa aos princípios da individualização da pena e da isonomia (art. 5º, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal), sob pena de usurpação da competência do Col. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.932.143/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. Precedentes: ED no HC 692.140/SC (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 09/11/2021); HC 679.927/RJ (Rel. Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Federal convocado, DJe de 05/10/2021). (AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, noto que a magistrada seguiu o entendimento já sedimentado pelos tribunais superiores, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Não menos importante, a aplicação do patamar previsto anteriormente à mudança inserida pelo pacote anticrime - a fração de 3/5 (três quintos) - é mais prejudicial ao réu.

Portanto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada
.

EMENTA
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE DA FRAÇÃO INSERIDA PELO PACOTE ANTICRIME. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
Quanto às mudanças na progressão de pena inseridas pelo pacote anticrime, no Tema n. 1.084 o STJ decidiu que: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021). Ao julgar casos semelhantes, o STJ passou a aplicar o entendimento acima aos reincidentes genéricos condenados por crimes hediondo com resultado morte - caso dos autos -, fazendo incidir, contudo, o percentual de 50% (cinquenta) por cento, que é destinado aos condenados primários. Assim, nota-se que a magistrada seguiu o entendimento já sedimentado pelos tribunais superiores, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. Não menos importante, a aplicação do patamar previsto anteriormente à mudança inserida pelo pacote anticrime - a fração de 3/5 (três quintos) - é mais prejudicial ao réu. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.